Tribunal: TJES
Processo: 0003538-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003538-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEY DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003538-79.2023.8.08.0035

APELANTE: SIDINEY DA VITÓRIA

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
TENTADO

(ART.
157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. JUÍZO
A QUO
PROCEDEU À COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AUTORIZAM REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Para configurar o arrependimento eficaz (art. 15, do Código Penal), é necessário o preenchimento dos requisitos da voluntariedade e da eficácia. Assim sendo, exige-se que o agente cesse a conduta, com vontade de desistência ou arrependimento durante os atos de execução, não por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. Caso em que não há como acolher a tese de desistência voluntária na conduta criminosa, visto que o acervo probatório é coeso e firme no sentido de que houve
animus
furandi
e que a subtração apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, tendo em vista que, durante uma distração, a vítima conseguiu correr e encontrou dois agentes policiais à paisana, que efetuaram a prisão do acusado. Assim sendo, não há que se falar em desistência voluntária e, via de consequência, o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

4. Caso em que o apelante carece de interesse recursal quanto ao pleito de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que o Juízo sentenciante procedeu à devida compensação.

5. Na esteira do entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça “Apesar de a pena aplicada ser inferior a 04 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c' e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.” (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003538-79.2023.8.08.0035

APELANTE: SIDINEY DA VITÓRIA

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SIDINEY DA VITÓRIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 7167641, Vol. 02, pp. 18/25), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 03 dias-multa, em regime inicial fechado, diante da multirreincidência específica em crimes de roubo.

Em suas razões recursais (Id. 5704775, Vol. 02, pp. 48/52), a Defesa postula seja reconhecida a desistência Voluntária, nos moldes do artigo 15, do Código Penal, com a consequente absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer seja devidamente valorada a confissão espontânea e, em caso de reconhecimento da reincidência, seja realizada a devida compensação entre a atenuante e a agravante, bem como seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Emerge da Denúncia (Id. 7167641, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 09h15m, na Praia Secreta, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, tentou subtrair para si, mediante ameaça, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo iPhone 14, e 01 (um) relógio de pulso da marca Garmin, sendo tais bens avaliados no valor total aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bens estes de propriedade da vítima Carlos Eduardo Gazzetta.

Ressai que a vítima se encontrava na areia da praia quando um indivíduo o abordou, portando uma suposta arma de fogo, ocasião na qual a apontou para a vítima e ordenou que a mesma Ihe entregasse seu aparelho de telefone celular e seu relógio de pulso, ordem que foi recusada pela referida vítima, que ameaçou arremessar seu aparelho na água do mar. Ato contínuo, durante um momento de distração do meliante, a vítima empreendeu fuga, alertando sua esposa, que se encontrava afastada da vítima, tendo ambos seguido correndo em direção a rua, momento no qual foram perseguidos pelo indivíduo que anunciara o assalto instantes antes. Na sequência, ao deixarem a praia, as vítimas solicitaram ajuda a dois transeuntes que ali se encontravam, sendo certo que ambos eram policiais militares que estavam de folga no momento do ocorrido, os quais procederam a abordagem do indivíduo, que foi identificado como o ora denunciado SIDINEY, e, neste momento, constataram que o objeto utilizado para ameaçar a vítima se tratava de um simulacro de arma de fogo (objeto apreendido com o denunciado).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula seja reconhecida a desistência Voluntária, nos moldes do artigo 15, do Código Penal, com a consequente absolvição do apelante.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência (Id. 7167641, Vol. 01, pp. 12/17), Auto de Apreensão (Id. 7167641, Vol. 01, pp. 64/65); Auto de Restituição (Id. 7167641, Vol. 01, p. 66), Relatório Final (Id. 7167641, Vol. 01, pp. 37/43) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa),
o acusado
confessou
a prática delitiva,
havendo declarado que tentou subtrair o aparelho celular e o relógio da vítima, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo; que tentou subtrair os objetos porque estava desempregado e passando por dificuldades financeiras.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima Carlos Eduardo Gazzetta reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Narrou, ainda, que estava na Praia Secreta com sua esposa; que o acusado chegou empunhando uma arma, a qual o depoente acreditou ser verdadeira, exigindo o aparelho celular e o relógio do declarante; que se negou a entregar os objetos e ameaçou jogar o aparelho celular na água; que, em determinado momento, o acusado abaixou a arma e perguntou de onde o depoente era; que o depoente respondeu que era de São Paulo e, percebendo que o acusado havia abaixado a arma, saiu correndo e encontrou com duas pessoas; que se tratava de dois policiais que estavam à paisana e renderam o acusado; que os objetos estão avaliados em aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais); que os objetos não foram subtraídos.

É de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

À luz de tal panorama, impende salientar que, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado
." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016).

Destaque-se, ainda, que, para configurar o arrependimento eficaz (art. 15, do Código Penal), é necessário o preenchimento dos requisitos da voluntariedade e da eficácia. Assim sendo, exige-se que o agente cesse a conduta, com vontade de desistência ou arrependimento durante os atos de execução, não por circunstâncias alheias à sua vontade.

Outrossim, cumpre salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“
na lição de Nelson Hungria,
o delito de roubo “é crime complexo
, isto é, crime que, embora juridicamente uno, apresenta na sua estrutura como essentialia ou circunstâncias qualificativas, em relação de meio a fim, fatos vários, que, em si mesmos, constituem crimes. No seu tipo fundamental, o roubo encerra, fundidos em unidade jurídica, o furto (que é o crime-fim), o constrangimento ilegal e a lesão corporal leve (ou a contravenção de vias de fato, que, por sua vez, é absorvida pelo constrangimento ilegal), chamados crimes famulativos.' (in Comentários ao Código Penal, p. 57).[...] [Assim]
na compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, havendo, em casos tais, início de execução do delito complexo com a consumação do crime-meio, faz-se irrelevante a discussão acerca da impropriedade ou não do objeto material da subtração, para fins de caracterização da tentativa
" (REsp n. 306.739/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 15/12/2003, p. 411, grifei). Portanto, não há se falar em crime impossível. III -
Igual sorte recai sobre a alegação de desistência voluntária, haja vista a estrutura complexa do delito de roubo, bem como a situação fática delineada no aresto impugnado
. Confira-se: "Fundamentou [a defesa] o pleito no sentido de que a vítima narrou que o apelante, ao perceber que o caixa estava vazio, pediu pelo celular da vítima, que não foi entregue, tendo o réu desistido da conduta e se evadido. No entanto, observa-se que, quando o acusado Marlon optou por se evadir do estabelecimento comercial, sem deter a posse do aparelho celular do ofendido,
não estava desistindo voluntariamente da prática delitiva, e sim não por não ter logrado êxito em sua consumação em virtude da vítima ter se recusado, mesmo diante da grave ameaça, a entregar o bem pretendido, no curto espaço de tempo planejado
". (REsp n. 1.109.383/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 3/5/2010). (AgRg no HC n. 732.569/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Desta feita, não há como acolher a tese de desistência voluntária na conduta criminosa, visto que o acervo probatório é coeso e firme no sentido de que houve
animus
furandi

e que a subtração apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, tendo em vista que, durante uma distração, a vítima conseguiu correr e encontrou dois agentes policiais à paisana, que efetuaram a prisão do acusado.

Assim sendo, não há que se falar em desistência voluntária e, via de consequência, o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula a aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Registre-se, que, em consulta ao Sistema SEEU (Processo de Execução nº 0004273-39.2009.8.08.0024), verifica-se que o apelante é reincidente na prática do crime de roubo, constando em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado (processos nºs
0018710-08.2016.8.08.0035
e
012721-16.2019.8.08.0035
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos antecedentes (processo nº
0018710-08.2016.8.08.0035)
, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Nesse sentido, revela-se escorreita a exasperação efetivada, devendo ser mantida a reprimenda no patamar fixado.

Na etapa intermediária, a Defesa postula a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0012721-16.2019.8.08.0035).

Ao que verifico, o apelante carece de interesse recursal quanto a tal pleito, visto que o Juízo sentenciante procedeu à devida compensação, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado na primeira fase, qual seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), a reprimenda fora atenuada na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista a menor proximidade da consumação do delito, posto que, ao anunciar o assalto, o agente não chegou a, sequer, tocar nos bens que exigiu, restando fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, em regime fechado.

Por fim, no tocante à fixação de regime inicial de pena menos gravoso, cumpre salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça
“Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c' e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.” (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023.) (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Desta feita, resta mantido o regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)